Tribunal: TJSP
Processo: 2017827-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de exclusão de sócio. Decisão que indeferiu justiça gratuita ao autor, pessoa física. Agravo de instrumento. Em que pese a presunção relativa de hipossuficiência do § 3o do art. 99 do CPC, as provas dos autos afastam a alegada hipossuficiência. Existência de aplicações financeiras, constantes em declaração de imposto de renda, indicativas de que o autor possui condições de arcar com o

Ementa:
Ação de exclusão de sócio. Decisão que indeferiu justiça gratuita ao autor, pessoa física. Agravo de instrumento. Em que pese a presunção relativa de hipossuficiência do § 3o do art. 99 do CPC, as provas dos autos afastam a alegada hipossuficiência. Existência de aplicações financeiras, constantes em declaração de imposto de renda, indicativas de que o autor possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante WALTER ANDRÉ, são agravados JEAN PIERRE
MICHEL SAURON, FLOWCENTER DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO SISTEMA DE PINTURA E COMBATE A INCENDIO
LTDA e KOMBAT SYSTEMS DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE
PINTURA E COMBATE A INCÊNDIO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 2/9 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara Empresarial e de Conflitos
relacionados à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravante:
Walter André
Agravados:
Jean Pierre Michel Sauron, Flowcenter do Brasil
Indústria e Comércio de Sistemas de Pintura e
Combate a Incêndio Ltda. e Kombat Systems do Brasil
Equipamentos de Pintura e Combate a Incêndio Ltda.
VOTO No 21.144
Ação de exclusão de sócio. Decisão que
indeferiu justiça gratuita ao autor, pessoa
física. Agravo de instrumento. Em que pese
a presunção relativa de hipossuficiência do
§ 3o do art. 99 do CPC, as provas dos autos
afastam a alegada hipossuficiência. Existência de aplicações financeiras,
constantes em declaração de imposto de
renda, indicativas de que o autor possui
condições de arcar com o pagamento das
custas
e
despesas
processuais
sem
comprometer sua subsistência. Manutenção
da
decisão
recorrida.
Agravo
de
instrumento desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 3/9 CB
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação de exclusão de sócio ajuizada por Walter André contra
Jean Pierre Michel Sauron e outros, indeferiu justiça gratuita ao autor,
verbis:
'Vistos.
Inicialmente, cumpre observar que por determinação expressa do art.
5o, LXXIV, da Constituição Federal, 'o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos' (grifado).
E o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil deve necessariamente
ser interpretado conforme o art. 5o, LXXIV, da CF, o que obsta a
concessão dos benefícios da justiça gratuita com fundamento na mera
declaração da parte autora.
É importante salientar que com certa frequência este magistrado
constata a inverdade da declaração de pobreza, o que também justifica
a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.
Neste ponto, aliás, é importante salientar que a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo adota como critério para a triagem dos seus
assistidos o valor de 03 (três) salários mínimos, como renda bruta
mensal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 4/9 CB
Assim consta do site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo:
'Quem pode ser atendido pela Defensoria Pública do Estado?
Aquelas pessoas que não tenham condições financeiras para pagar um
advogado. Quando do atendimento o Defensor Público irá perguntar
à pessoa sobre a renda familiar, patrimônio e gastos mensais. Em
geral, são atendidas pessoas que ganham até 3 salários mínimos por
mês. O Defensor Público poderá pedir documentos para comprovar
essas informações tais como carteira de trabalho, holerite e etc'
(www.defensoria.sp.gov.br - grifado).
E nas hipóteses em que a própria Defensoria Pública do Estado de
São Paulo não atenderia a parte, não há razoabilidade para a
pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No caso, analisando a declaração de imposto de renda juntada pelo
autor (fls. 20/29), não está demonstrada a hipossuficiência que
justifique o deferimento da assistência judiciária gratuita. O autor
declara auferir renda anual de R$ 53.953,93, rendimento recebido da
pessoa, valor acima do estipulado pela Defensoria Pública para fins de
enquadramento no conceito de hipossuficiente para o fim de ser
beneficiado com a concessão da justiça gratuita.
Diante do exposto indefiro os benefícios da justiça gratuita
pretendido pela parte autora e determino que, no prazo de 15
(quinze) dias, comprove o pagamento das custas iniciais, da taxa
relativa à juntada de instrumento de mandato bem como das despesas
para citação, sob pena do cancelamento da distribuição artigo 290 do
Código de Processo Civil.
Intimem-se.' (fls. 20/21).
Em resumo, o agravante argumenta que (a) é sócio minoritário da
Flowcenter do Brasil Indústria e Comércio de Sistemas de Pintura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 5/9 CB
Combate a Incêndio Ltda.; (b) realizou empréstimos pessoais no valor
de R$ 250.000,00 para a empresa com o intuito de salvar sua saúde
financeira, não tendo sido até agora reembolsado; (c) em 2013, para
conter os prejuízos da Flowcenter, foi criada outra empresa com seu
patrimônio, a Kombat Systems Equipamentos de Pintura e Combate a
Incêndio Ltda., (d) o agravado Jean exerce o controle irrestrito da
sociedade não atuando com probidade; (e) diante de faltas graves
praticadas pelo agravado Jean ajuizou a presente demanda para exclui-
lo da sociedade; (f) não vem recebendo pro labore ou lucros da
empresa; (g) não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais; (g) sua única fonte de renda é a sua aposentadoria.
Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do agravo de
instrumento.
É o relatório.
Indefiro o efeito suspensivo.
O § 3o do art. 99 do CPC prevê presunção de veracidade da alegação
de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal
presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos
aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal.
No presente caso, a situação econômico-financeira do agravante é,
aparentemente, incompatível com o pedido de justiça gratuita
formulado.
Neste sentido, muito embora o agravante não tenha renda elevada, já
que declarou ter recebido no ano de 2018 o montante de R$
53.953,93, consta em sua declaração de imposto de renda que, além de
ter um patrimônio considerável (imóvel no valor de R$ 191.908,80 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 6/9 CB
um automóvel avaliado em R$ 55.155,00), possui investimentos junto
ao Banco Bradesco no importe de R$ 90.903,74 (fl. 24, na numeração
dos autos de origem).
Deste modo, considerando-se que o agravante tem liquidez
decorrente de aplicações financeiras e que as custas iniciais não são
elevadas, perfazendo a quantia de R$ 443,80, não é possível deduzir,
ao menos em análise perfunctória, que o recolhimento de tais custas
afetaria sua subsistência.
Em casos similares, da mesma forma, a justiça gratuita vem sido
negada por este Tribunal de Justiça:
'Apelação. Impugnação à gratuidade da justiça. Gratuidade deferida ao
autor em ação de cobrança - Impugnação acolhida - Os arts. 5o,
LXXIV, da CF e 98 do CPC exigem a comprovação da insuficiência
de recursos para concessão da gratuidade - Incontroverso valor
aplicado em conta de investimento que comprova ter o autor
condições de arcar com as custas do processo - Manutenção da
revogação da justiça gratuita. Recurso desprovido.' (Ap. 0013446-
94.2015.8.26.0309,
MARIA
CRISTINA
DE
ALMEIDA
BACARIM; grifei).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que na declaração
oferecida ao fisco demonstra renda mensal considerável, além de ser
proprietária de imóvel residencial, veículo de marca expressiva e
possuir investimentos de significativa monta. Denegação dos
benefícios da gratuidade corretamente pronunciada. Decisão mantida.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.'
(AI
0443974-76.2010.8.26.0000, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS;
grifei).
Portanto, como dito, indefiro o efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 7/9 CB
Não estando angularizada a relação processual, após a publicação
desta decisão, tornem os autos à mesa (VOTO 21.144).
Intimem-se.” (fls. 195/200; destaques do original).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada.
Conforme assinalado na decisão inicial antes
copiada, apesar de o autor ter apresentado comprovação de que aufere
modestos rendimentos, as informações constantes em seu imposto de
renda acerca de bens e direitos são indicadores de que possui
capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais.
Inviável,
portanto,
o
deferimento
da
gratuidade processual, por falta de demonstração de fato concreto que
pudesse ensejar abalo em sua situação financeira, até mesmo
considerando o valor inexpressivo das custas iniciais. Não há, enfim,
efetiva prova da alegada hipossuficiência.
Aos julgados colacionados na decisão inicial,
somam-se outros das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 8/9 CB
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Ausência de provas a
corroborar a alegação de pobreza. Prazo já concedido para tanto.
Demonstração da existência de investimentos diversificados, aptos a
presumir a capacidade de suportar o pagamento das custas e despesas
do processo. Recurso desprovido..” (AI 2217966-70.2014.8.26.0000,
TEIXEIRA LEITE; grifei).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. NATUREZA JURIS TANTUM.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Art. 1o da Lei no 7.115/1983 e art.
99, § 3o, do NCPC: presunção de veracidade da declaração de pobreza
apresentada pelos postulantes do benefício possui natureza juris
tantum. 2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os
fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem
dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a
disponibilidade financeira dos requerentes. 3. Indeferimento da
gratuidade
judiciária
mantido.
Recurso
não
provido.”
(AI
2116024-53.2018.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI; grifei).
Portanto, como dito, mantenho a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017827-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.144- 9/9 CB
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator